Tribunal: TCU
Processo: 000.393/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2369/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.435/2022-8

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1277/2025-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 4/6/2025, Ata 19/2025, relativamente aos seguintes itens, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: · Item 9 , onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o monitoramento das determinações e recomendações expedidas por força do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário , proferido" (...), leia-se: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o monitoramento das determinações e recomendações expedidas por força do Acórdão 2.369 /2023 - Plenário, proferido (...); · Item 9.1 , onde se lê: "9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ;", leia-se: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2.369 /2023 - Plenário; · Item 9.2 , onde se lê: "9.2. considerar implementadas as recomendações indicadas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ;", leia-se: 9.2. considerar implementadas as recomendações indicadas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 do Acórdão 2.369 /2023 - Plenário; e · Item 9.3 , onde se lê: "9.3. considerar não implementadas as recomendações a que se referem os subitens 9.2.2 e 9.2.5 do Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário ;", leia-se: 9.3. considerar não implementadas as recomendações a que se referem os subitens 9.2.2 e 9.2.5 do Acórdão 2.369 /2023 - Plenário. 1. Processo TC- Processo 000.393/2024-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.